Tribunal: TJPA
Processo: 0013855-66.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013855-66.2017.8.14.0040

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DA CNDL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEFICAZ. SÚMULA 385/STJ AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconheceu a legitimidade passiva da entidade por inscrição indevida de nome de consumidor em cadastro de inadimplentes, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e majorando os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradições ou omissões quanto à (i) responsabilidade da CNDL por falha na notificação prévia do consumidor; e (ii) aplicação da Súmula 385/STJ diante da existência de outras anotações negativas em nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição quanto à responsabilidade da CNDL, pois o acórdão reconhece expressamente que, ao viabilizar a negativação por meio de seus sistemas, a entidade assume responsabilidade objetiva por falhas na comunicação ao consumidor, conforme entendimento fixado nos Temas 37 e 38 do STJ.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada que a notificação enviada pela CNDL foi ineficaz por ter sido encaminhada a endereço divergente daquele informado na petição inicial, violando o art. 43, §2º, do CDC, não havendo omissão quanto a esse ponto.

A alegação de aplicação incorreta da Súmula 385/STJ não configura vício sanável por embargos de declaração, pois o acórdão justifica a sua inaplicabilidade ao fundamento de que as anotações preexistentes também estão sendo judicialmente discutidas, o que afasta sua presunção de legitimidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão ou à modificação do entendimento jurídico adotado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilização da CNDL por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é compatível com a sua atuação como operadora de banco de dados, nos termos dos Temas 37 e 38 do STJ.

A notificação prévia enviada a endereço divergente do informado pelo consumidor é ineficaz e configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais.

A existência de outras anotações negativas judicialmente impugnadas não impede o reconhecimento do dano moral decorrente de nova inscrição indevida, afastando a aplicação automática da Súmula 385/STJ.

A ausência de omissão ou contradição no julgamento impede o acolhimento de embargos de declaração que visam rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 43, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Súmulas citadas
: STJ, Súmulas 359, 362, 385 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.069.520/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.08.2020; STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013855-66.2017.8.14.0040

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

ADVOGADO: FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

ADVOGADO: LEANDRO ALVARENGA MIRANDA

ADVOGADO: VIVAN MEIRA AVILA MORAES

EMBARGADO: JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ELVIRA ELIAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: RODRIGO FELIX BEZERRA

ADVOGADO: RAPHAEL DOS ANJOS BRONDANI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CNDL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Jonas Araújo de Oliveira e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e declarou indevidas as inscrições do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, afastando, entretanto, a condenação por danos morais. A sentença também reconheceu parcialmente a responsabilidade da CNDL e excluiu os registros, mas não acolheu o pedido de indenização, aplicando a Súmula 385 do STJ. Jonas recorre para obter compensação por danos morais. A CNDL recorre para afastar sua responsabilidade e a condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL possui legitimidade passiva para responder por inscrições realizadas por terceiros; e (ii) analisar se a ausência de notificação prévia válida ao consumidor justifica o reconhecimento de dano moral, afastando-se a aplicação da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva da CNDL com base nas alegações constantes da inicial, sendo suficiente a narrativa de que a ré viabilizou a disponibilização da informação negativa ao mercado.

4. Nos termos dos Temas 37 e 38 do STJ, é reconhecida a legitimidade dos órgãos de proteção ao crédito para responder por dano moral quando não houver notificação prévia do devedor.

5. O art. 43, §2º, do CDC impõe ao banco de dados o dever de notificar o consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastro restritivo. A jurisprudência do STJ exige correspondência para o endereço correto do consumidor, sendo ineficaz a notificação enviada a endereço divergente.

6. Comprovada a falha na notificação prévia, resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais in re ipsa, pois a simples inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera presunção de abalo moral.

7. A existência de registros negativos anteriores, por si só, não afasta a indenização, quando tais registros também são objeto de contestação judicial, afastando a aplicação automática da Súmula 385 do STJ.

8. Fixado o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

9. Mantida a condenação da CNDL ao pagamento dos honorários, majorados para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do autor provida. Apelação da CNDL desprovida.

Tese de julgamento:

1. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL possui legitimidade passiva para responder por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes realizada por meio de seus sistemas.

2. A ausência de notificação prévia válida ao consumidor sobre a negativação enseja o dever de indenizar, configurando dano moral in re ipsa.

3. A existência de anotações preexistentes contestadas judicialmente não impede a compensação por danos morais, afastando a aplicação automática da Súmula 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 2º e 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II; Súmulas 359, 362, 385 e 404 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2069520/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.08.2020; TJMG, AC 5002448-74.2017.8.13.0114, Rel. Des. Fernando Lins, j. 28.10.2020”.

A embargante alega vício de contradição no acórdão que a responsabilizou por negativação indevida, resultando em condenação por danos morais.

Sustenta que a responsabilidade pela veracidade do endereço do consumidor para envio da notificação prévia é do credor, não do banco de dados. Argumenta que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo credor, conforme determina o art. 43, §2º, do CDC e conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ilícito apto a ensejar indenização.

Alega ainda contradição quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, pois o consumidor já possuía outras inscrições legítimas e pendentes de discussão judicial, o que afastaria a possibilidade de indenização.

Requer o provimento dos embargos para correção das contradições apontadas, com o reconhecimento da legalidade da conduta da embargante e da inaplicabilidade da indenização por danos morais.

Jonas Araújo de Oliveira apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), sustentando que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC e visa unicamente rediscutir o mérito do acórdão, configurando pretensão protelatória.

Rebate a alegada contradição quanto à responsabilidade pelo envio da notificação prévia, afirmando que o acórdão já abordou expressamente que cabia à embargante comprovar que eventual falha decorreu de erro do credor, ônus do qual não se desincumbiu.

Argumenta também que não há contradição quanto à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois as anotações preexistentes estão judicialmente questionadas, inclusive com decisões favoráveis ao embargado.

Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos e a condenação da embargante por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, afasto a alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos, uma vez que o sistema registrou ciência das recorrentes em 23/05/2025. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, no julgamento da Apelação Cível nº 0013855-66.2017.8.14.0040, tratou de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

A controvérsia girou em torno da legitimidade passiva da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e da ausência de notificação prévia da negativação.

O colegiado reconheceu que a CNDL detém legitimidade passiva para responder pelas anotações realizadas por meio de seus sistemas, conforme os Temas 37 e 38 do STJ, e que a falta de notificação prévia válida ao consumidor – caracterizada pelo envio de correspondência a endereço diverso do informado na inicial – configura ato ilícito, gerando dano moral
in re ipsa
.

A Corte afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ ao constatar que as anotações preexistentes estavam sob discussão judicial, o que impede sua qualificação como legítimas para fins de excluir o dano moral.

A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Inexistem os vícios sustentados pelas embargantes.

Suposta contradição sobre responsabilidade da CNDL:

Não há contradição. O acórdão deixa claro que a CNDL viabilizou o acesso às informações negativas por meio de seus sistemas, o que, de acordo com os Temas 37 e 38 do STJ, autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade objetiva em caso de falha na notificação. A linha argumentativa é coerente e fundada em jurisprudência consolidada.

Regra aplicável:
"Não há contradição quando é possível extrair uma linha argumentativa coerente do julgamento como um todo."

Suposta omissão quanto ao endereço fornecido pelo credor:

O acórdão analisou explicitamente os endereços apresentados e concluiu que a correspondência enviada divergia do endereço correto informado na petição inicial, sendo, portanto, ineficaz a notificação. A alegação de omissão é infundada.

Regras aplicáveis:
"Não há omissão quando o argumento foi enfrentado, ainda que de forma sucinta ou em conjunto com outros argumentos e trechos do julgado"
; e
"Um argumento não é omitido se pode ser inferido de qualquer parte do julgamento."

Suposta aplicação incorreta da Súmula 385/STJ:

Esse ponto configura mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada. O acórdão fundamenta, com apoio em jurisprudência recente do STJ, que a existência de registros contestados judicialmente permite o afastamento da súmula, especialmente quando configurado o dano moral por inscrição indevida.

N
ã
o se trata de v
í
cio no julgado, mas de interpreta
çã
o jur
í
dica expressa e fundamentada.

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025